Tribunal: TJES
Processo: 5000367-43.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-43.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LEX DO BRASIL EDITORACAO LEGAL LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. CITAÇÃO REGULAR DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra LEX DO BRASIL EDITORAÇÃO LEGAL LTDA - ME, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O Município sustentou que a extinção foi indevida por contrariar o rito da Lei nº 6.830/80 e por desrespeitar a Súmula 240 do STJ, uma vez que o executado já havia sido regularmente citado e não requereu a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em execução fiscal, é admissível a extinção do processo por abandono da causa diante da inércia do ente público; e (ii) estabelecer se, havendo citação válida do executado, é nula a sentença que extingue o feito por abandono sem requerimento da parte contrária, em afronta à Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, mesmo em execução fiscal, desde que haja intimação pessoal do exequente e posterior inércia injustificada, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

4. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não impede, por si só, a aplicação subsidiária do CPC em caso de inércia processual do ente público, quando não se tratar de impossibilidade fática de localização do devedor ou de bens, mas de descumprimento de ordem judicial para impulsionar o feito.

5. Todavia, é nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa quando já houve citação válida do executado e não há requerimento da parte contrária nesse sentido, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ.

6. A decisão de primeiro grau baseou-se em premissa fática equivocada — a inexistência de citação — desconsiderando que o sócio executado fora pessoalmente citado em 25/10/2021, o que configura vício de procedimento (error in procedendo) e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a extinção de execução fiscal por abandono da causa quando caracterizada a inércia injustificada da Fazenda Pública após intimação pessoal.

2. A extinção do processo por abandono da causa após a citação válida do réu depende de requerimento da parte contrária, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ.

3. É nula a sentença que extingue o feito por abandono da causa quando fundada em premissa fática equivocada sobre a ausência de citação do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 – Segunda Turma, DJe 02.05.2024; Súmula 240/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (ID 15713348) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de origem, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), por suposto abandono da causa.

Em suas razões recursais (ID 15713353), o Município Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por dois fundamentos principais:
(i)
inobservância da lei de regência: Alega que, por se tratar de execução fiscal, deve ser aplicado o rito específico da Lei nº 6.830/80 (LEF), que em seu art. 40 prevê a suspensão e o arquivamento do feito em caso de inércia na localização do devedor ou de bens, e não a extinção por abandono; e
(ii)
inobservância dos requisitos do CPC: Aduz que, mesmo se aplicável o CPC, a extinção por abandono exigiria o prévio requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu, apesar de o executado já ter sido citado nos autos.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (ID 15713348) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de origem, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), por suposto abandono da causa.

Em suas razões recursais (ID 15713353), o Município Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por dois fundamentos principais:
(i)
inobservância da lei de regência: Alega que, por se tratar de execução fiscal, deve ser aplicado o rito específico da Lei nº 6.830/80 (LEF), que em seu art. 40 prevê a suspensão e o arquivamento do feito em caso de inércia na localização do devedor ou de bens, e não a extinção por abandono; e
(ii)
inobservância dos requisitos do CPC: Aduz que, mesmo se aplicável o CPC, a extinção por abandono exigiria o prévio requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu, apesar de o executado já ter sido citado nos autos.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certificado nos autos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
LEX DO BRASIL EDITORAÇÃO LEGAL LTDA - ME
, visando a cobrança de R$ 1.992,53, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 14138/2014, oriunda de auto de infração.

Após tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica, que não foi localizada em seu domicílio fiscal, o Município Exequente peticionou requerendo o redirecionamento do feito. Alegou que a empresa encontrava-se "Baixada" por "Liquidação Voluntária", configurando dissolução irregular.

O juízo
a quo
, em decisão de 10/05/2021, deferiu o pedido, salientando que o nome do sócio, Sr. Mauricio Pereira, já constava como co-obrigado na CDA exequenda, e determinou sua citação.

O sócio-executado foi devidamente citado em 25/10/2021.

Iniciaram-se os atos executórios. Em 11/05/2022, o magistrado considerou irrisório um bloqueio SISBAJUD anterior e deferiu a restrição de circulação (RENAJUD) sobre um veículo de propriedade do executado.

Posteriormente, o Município informou que o executado havia comparecido à prefeitura e assinado um termo de confissão de dívida, requerendo o levantamento de valores para quitação. O juízo, contudo, apontou que não havia valores penhorados nos autos, pois o bloqueio anterior havia sido liberado por ser irrisório, e intimou o Município para esclarecimentos em 20/08/2022.

O Município permaneceu inerte.

Em 18/07/2023, o juiz determinou a intimação do Exequente para impulsionar o feito em 30 dias, sob pena de extinção por abandono. Diante da nova inércia, o magistrado reiterou a ordem em 02/02/2024, desta vez concedendo o prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Permanecendo inerte o Município, em 27/06/2024 foi proferida a sentença ora apelada, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Feitas essas considerações, adianto que
o recurso merece provimento, contudo, por fundamento diverso do principal arguido pelo Apelante.
. Explico.

O Apelante sustenta, como tese principal, a impossibilidade de extinção do feito por abandono, defendendo que a inércia da Fazenda Pública atrai a aplicação da norma especial do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF), que prevê apenas a suspensão e o arquivamento dos autos.

Contudo, esta tese não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que é necessário distinguir a inércia decorrente da
impossibilidade fática
de localização do devedor ou de bens (hipótese do art. 40 da LEF) da inércia processual
injustificada
(hipótese do art. 485, III, do CPC).

Quando a Fazenda Pública é intimada pessoalmente (ou por meio eletrônico equivalente, como no caso) para cumprir determinação judicial que depende
exclusivamente
de sua atuação – como responder a um despacho, requerer diligências ou, como no caso, simplesmente impulsionar o feito – e permanece inerte, configura-se o abandono processual.

O art. 40 da LEF não constitui um salvo-conduto para que a Fazenda Pública ignore indefinidamente as ordens judiciais. Conforme entendimento recente do STJ, "quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa" (STJ - AgInt no AREsp: 2474386 BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 02/05/2024). Vide o inteiro teor do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL . ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE . SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese relacionada aos arts. 25 e 40 da Lei 6.830/1980 não foi apreciada pelo Tribunal a quo pelo viés pretendido pelo agravante, não obstante terem sido opostos Embargos de Declaração para tal fim . 2. Desse modo, à falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do Recurso Especial ante a incidência do teor da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ao decidir a controvérsia, a Corte local consignou: "
No caso concreto, conforme evento 38894341, o Juízo requereu diligência imprescindível ao prosseguimento do feito. Em 11/09/2019 a parte Autora declarou ciência da intimação (38894342). A secretaria certificou ao ID 38894343 que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da parte EXEQUENTE, sobrevindo Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito
, proferida nos seguintes termos: (...) Em vista de tais previsões, bem assim do andamento processual, tem-se que o douto juízo singular promoveu a devida intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias, na medida em que a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio é pessoal, conforme dispõe a Lei n.º 11.419/06. Assim, confirmada a inércia do apelante após intimação pessoal para impulsionar o feito, afigura-se caracterizado o abandono, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ."4. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
quando ocorre a
intimação pessoal do representante da Fazenda
para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.5. Dessume-se que o aresto impugnado está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação . Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial referente às matérias a respeito das quais a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular.7 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2474386 BA 2023/0326994-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No caso dos autos, o Município foi intimado por duas vezes, especificamente sob a advertência de extinção por abandono, e quedou-se inerte. Portanto, a
possibilidade
teórica de extinção por abandono estava, sim, configurada.

Rejeito
, pois, a primeira tese recursal.

Embora seja possível, em tese, a extinção por abandono, o magistrado de primeiro grau cometeu um vício de procedimento (
error in procedendo
) que torna a sentença nula.

A segunda tese do Apelante, arguida subsidiariamente, aponta a violação da Súmula 240 do STJ, que dispõe:

Súmula 240/STJ:
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

O juízo
a quo
, na sentença (ID 15713348), afastou expressamente a aplicação da referida súmula, utilizando como fundamento a "ausência de citação".

Ocorre que tal premissa fática é flagrantemente equivocada.

Conforme se verifica no Aviso de Recebimento (ID 15712864), o Executado, Sr. Mauricio Pereira, foi
pessoal e validamente citado em 25/10/2021
.

Uma vez angularizada a relação processual com a citação válida do réu, a Súmula 240 do STJ torna-se de observância obrigatória, pois o executado pode ter interesse no prosseguimento do feito para obter uma decisão de mérito.

No caso em tela, o réu foi citado, a relação processual foi formada, e não há nos autos qualquer requerimento do Executado para a extinção do feito.
A sentença, ao extinguir o processo de ofício por abandono, partindo da premissa incorreta de que não havia citação, violou frontalmente o entendimento sumulado do STJ.

A anulação da sentença por vício de procedimento é, portanto, medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, embora rejeitando a tese principal de inaplicabilidade absoluta do abandono,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença (ID 15713348), em razão da violação à Súmula 240 do STJ, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar